Tribunal: STF
Processo: ADPF 513
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF nº 75.821/2020:
    O amicus curiae Município de São Luiz requer o adiamento do julgamento, ao argumento de que, apesar de diversas tentativas, não logrou efetivar o envio da sustentação oral até a data limite, em razão de inconsistências apresentadas pelo sistema.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento do Plenário deste Supremo Tribunal publicada em 10.9.2020 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 5º-A, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, a possibilidade de a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, os advogados e demais habilitados nos autos encaminharem as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    O peticionante requer o adiamento do julgamento virtual para posterior juntada de sustentação oral.
    Diante das instabilidades ocorridas no sistema do STF no dia 15.9.2020, foram suspensos, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, os prazos processuais, o prazo para inclusão de sustentação oral no sistema de Plenário Virtual e o prazo de duração das sessões virtuais iniciadas no dia 11.9.2020. Referidos prazos voltaram a fluir em 16.9.2020 (Portaria nº 363, de 15 de setembro de 200).
    A petição não se fez acompanhar por nenhum registro, documento ou dado que demonstre a persistência das inconsistências apontadas na data de 16.9.2020.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora